Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES REU: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA Intime-se a executada para se manifestar quanto à petição de Id. 25723850. Brasília, 20 de maio de 2021 08:16:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator